Tribunal: STF
Processo: ARE 1580485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IPTU DO EXERCÍCIO DE 2006 DECLARADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUANTO AO NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA REFERENTE AO MESMO TRIBUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. APELO DO ENTE MUNICIPAL.



    1. A questão cinge-se em verificar se a nulidade do termo de inscrição na dívida ativa em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Pretório Excelso se trata de vício formal ou material.



    2. A nulidade do crédito tributário em questão, declarada em sede de Embargos à Execução Fiscal pelo Pretório Excelso, decorreu da aplicação do Tema 211 do E. STF – que sedimentou o entendimento quanto à necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis –, tendo em vista que a majoração da base de cálculo do tributo municipal fora realizada por meio de Decreto (ARE 900362 AGR-ED).



    3. A modificação da base de cálculo do tributo – declarada inconstitucional – atinge aspecto intrínseco do lançamento, insculpido no art. 142 do CTN, qual seja: o cálculo do montante do tributo devido.



    4. Hipótese de vício material, ou seja, aquele que guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, que diz respeito à natureza jurídica do lançamento tributário.



    5. O art. 173, II, do CTN estabelece que a contagem do prazo decadencial para novo lançamento inicia-se a partir da decisão definitiva que o houver anulado, somente na hipótese de vício formal, não sendo essa a hipótese presente.



    6. Decadência do direito de o ente municipal constituir, em 31/05/2021, o crédito tributário objeto da demanda – IPTU do exercício de 2006 –, visto que o prazo para tanto findou em 31/12/2011; 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Art. 173, inc. I, do CTN.



    7. Precedentes do E. STJ.



    8. Sentença mantida.



    RECURSO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração pelo Município de Volta Redonda, foram rejeitados. Por outro lado, os embargos de declaração opostos pela parte recorrida, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, foram acolhidos, para estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (eDOC 190).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente